Tribunal: STJ
Processo: 0092384-51.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31129 - DF (2025/0092384-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : JOSÉ CORREA DO PRADO SOBRINHO
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA
DOS
DIREITOS
HUMANOS
E
DA
CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO
1.022 DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53229609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/12/2025 15:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 732245d0-2f1e-4998-926f-1ab692335f53

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/12/2025
16/12/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53229609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/12/2025 15:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 732245d0-2f1e-4998-926f-1ab692335f53

EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31129 - DF (2025/0092384-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : JOSÉ CORREA DO PRADO SOBRINHO
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA
DOS
DIREITOS
HUMANOS
E
DA
CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO
1.022 DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52919099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:15
Código de Controle do Documento: b1d6ef35-99ae-4e12-95bc-69665a05b818

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 153-154):
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA OU
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de
Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da Portaria n.
1.543, de 16 de dezembro de 2024, anulou a Portaria Ministerial n. 537,
de 6 de fevereiro de 2004, a qual havia declarado anistiado político José
Correa do Prado Sobrinho.
2. No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato de
concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "[n]o
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas".
3. O impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de forma genérica,
que o procedimento de revisão da anistia viola os "princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso".
4. Dessa forma, evidencia-se que o impetrante não demonstrou a
ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de
anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança.
5. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, faz-se necessário a
demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da parte
impetrante, "sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato
que se pretende anular" (AgInt no MS 30.345/DF, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe
.
7/10/2024)
6. Agravo interno não provido.
O embargante, aduzindo a ocorrência de omissão, afirma que ao
contrário do entendimento manifestado, não apresentou argumentos
genéricos, mas específicos sobre a prática do ato coator e como este
infringe a legislação em vigor, especialmente a Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA52919099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:15
Código de Controle do Documento: b1d6ef35-99ae-4e12-95bc-69665a05b818

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso, nota-se que o acórdão embargado negou provimento ao
agravo interno e, assim, confirmou a decisão dessa relatoria que denegou
o mandado de segurança em razão da ausência de demonstração da
ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de
anistia. Confira-se (fl. 159):
No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato de
concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "No
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas".
Ocorre que o impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de
forma genérica, que o procedimento de revisão da anistia viola os
"princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da
proteção ao idoso".
Documento eletrônico VDA52919099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:15
Código de Controle do Documento: b1d6ef35-99ae-4e12-95bc-69665a05b818

Dessa forma, evidencia-se que o impetrante não demonstrou a
ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de
anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança
.
A insurgência contra as premissas postas no acórdão embargado não
autoriza a interposição de embargos de declaração, revelando que a parte
embargante procura, por via reflexa, o mero rejulgamento da causa, o que
não é aceitável, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido: EDcl na SEC 7.296/EX, relator Ministro Og
Fernandes,
Corte
Especial,
DJe

EDcl
nos

23/5/2017;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp 1.316.410/PR,
Especial, DJe
dentre outros julgados.
30/5/2017,
Assim, inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/2015, os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52919099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:15
Código de Controle do Documento: b1d6ef35-99ae-4e12-95bc-69665a05b818

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no MS 31.129 / DF
Número Registro: 2025/0092384-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
10/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSÉ CORREA DO PRADO SOBRINHO
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ CORREA DO PRADO SOBRINHO
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
Documento eletrônico VDA53206176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: eb36080a-15c4-49b5-931b-d23a88561886

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:51
Código de Controle do Documento: eb36080a-15c4-49b5-931b-d23a88561886